Tribunal: CARF
Processo: 13864.720104/2012-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.720104/2012-68
ACÓRDÃO
3101-003.937 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2007
AUTO DE INFRAÇÃO. GLOSA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA IMUNE. SAÍDA
DE PRODUTO NÃO TRIBUTÁVEL. CRÉDITO VEDADO. SÚMULA CARF No 20.
Súmula CARF no 20. Não há direito aos créditos de IPI em relação às
aquisições de insumos aplicados na fabricação de produtos classificados na
TIPI como NT.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3101-003.936, de 16 de outubro de 2024, prolatado
no julgamento do processo 13864.720009/2013-45, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Laura Baptista Borges, Renan Gomes Rego, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho
Barbosa, Marcos Roberto da Silva (Presidente).

Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.937 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720104/2012-68
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido:
Trata-se IMPUGNAÇÃO contra auto de infração lavrado para o lançamento
do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, para constituir créditos
tributários em desfavor da contribuinte epigrafada, no montante total de R$ [...],
consolidado na data do lançamento, conforme demonstrativo do crédito
tributário.
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias
pelo sujeito passivo supracitado, o Fisco efetuou o presente lançamento de ofício,
com a observância do Decreto n£' 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das seguintes infrações: CRÉDITOS INDEVIDOS - FALTA DE ESTORNO DE
CRÉDITO OU ESTORNO A MENOR- O estabelecimento industrial não recolheu o
imposto, por não ter procedido ao estorno de créditos indevidos, e após a
reconstituição de escrita ficou com saldos devedores.
De acordo com Informação Fiscal em anexo, a ação fiscal teve por objetivo
verificar a legitimidade de pedidos de ressarcimento de créditos do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) formulados pela fiscalizada e que, no período
fiscalizado, restou constatado que a contribuinte industrializa e comercializa água
mineral, classificada na TIPI como NT, contrariando a IN SRF no 33/99 e o artigo
190 RIPI/2002.
Foram glosadas as notas fiscais referentes as saídas NT e lançados os
débitos devidos pela reconstituição da escrita fiscal.
Regularmente cientificada do lançamento, a interessada apresentou
impugnação, aduzindo, em sua defesa, as razões sumariamente expostas a seguir:
... o auto de infração em análise não pode prosperar, na medida em que a
água mineral é espécie de mineral e, portanto, produto imune ao IPI, não
considerado NT, o que gera o direito ao crédito do imposto em relação às
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem empregados
na sua industrialização, conforme determina o artigo 11 da Lei n° 9.779/1999 e o
artigo 4o da Instrução Normativa SRF n° 33/1999.
Entretanto, como abaixo se verá, a água mineral é um produto imune,
conforme determinação da Constituição Federal, de forma que, na apuração do
IPI devido pela Impugnante (doc. 04) devem ser considerados os créditos relativos
à aquisição dos insumos utilizados na industrialização, não podendo prevalecer as
restrições relativas às normas supracitadas.
Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.937 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720104/2012-68
3
O artigo 155, parágrafo 3o , da Constituição Federal, determina que, além
do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação o "ICMS"), do
Imposto de Importação ("II") e do Imposto de Exportação ("IE"), não incidirão
outros impostos sobre operações relativas a: (i) energia elétrica; (ii) serviços de
telecomunicações; (iii) derivados de petróleo; (iv) combustíveis; e (v) minerais.
Feitas essas considerações, resta patente que a água mineral produzida
pela Impugnante é espécie de minério e, por tal motivo, deve ser considerada
imune do IPI, nos termos do artigo 155, parágrafo 3o , da Constituição Federal de
1988.
E nem se alegue que a Tabela TIPI vigente à época dos fatos, com base no
Decreto n° 6.006/2006, classificava o produto como NT. Fato é que, tal como
acima já demonstrado, a água mineral é produto imune, por expressa
determinação Constitucional, e mera Classificação com base em Decreto não
altera esse fato.
Noutras palavras, não é possível aceitar que a previsão trazida por um mero
ato de caráter administrativo, cuja função reside na correta aplicação da lei,
prevaleça sobre um mandamento constitucional, razão pela qual a glosa dos
créditos da Impugnante é indevida e, consequentemente, improcedente a
cobrança formulada por meio do AIIM ora combatido.
Como se percebe da doutrina sobre o tema, pouco importa se não há
expressa menção à possibilidade de crédito na hipótese de imunidade. Se, mesmo
nos casos de isenção ou alíquota zero, que são advindas de normas infra
constitucionais, há a manutenção do crédito, é evidente que na hipótese de
imunidade, originária em previsão da Constituição Federal, também haverá o
direito ao crédito.
Regulamentando a Lei no 9.779/99, a Instrução Normativa SRF n° 33, de 04
de março de 1999, previu em seu artigo 4o, in verbis:
Do exame do artigo 4o da Instrução Normativa SRF n° 33, de 04 de março
de 1999 depreende-se que a legislação conferiu aos contribuintes do IPI,
industrializadores de produtos sujeitos à alíquota zero, isenção e imunidade, o
direito de manter os créditos destacados nas notas fiscais referentes às matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem empregados na etapa
de industrialização de tais produtos.
Noutros dizeres, reconheceu-se expressamente que a saída de produtos
imunes, isentos ou sujeitos à alíquota zero permitiria a manutenção dos créditos
de IPI referentes à aquisição das respectivas matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem.
Não se pode negar que, posteriormente, o Secretário da Receita Federal
expediu o Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 5, de 17 de abril de 2006, que
Fl. 814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.937 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720104/2012-68
4
pretendeu, de forma injustificável, vedar o crédito de IPI de insumos aplicados em
produtos "amparados pela imunidade".
Trata-se, justamente, de um dos fundamentos da presente autuação,
juntamente com o artigo 190, parágrafo 1o do Decreto 4544/2002 (RIPI 2002),
vigente à época dos fatos, ambos já transcritos na presente defesa.
Entretanto, as determinações do Ato Declaratório Interpretativo SRF n°
5/2006 conflitam frontalmente com as interpretações até então adotas pela
própria Receita Federal, com base na Lei no 9.779/99.
Ocorre que a edição do mencionado Ato Declaratório Interpretativo SRF n°
5/2006, que veda o crédito no caso de imunidade, gera uma grande incoerência, a
saber, o reconhecimento de crédito nas hipóteses de alíquota zero ou isenção,
mas a negativa de crédito quando a saída dos produtos estiver desonerada por
regra de imunidade, caso da presente autuação.
Não é novo o posicionamento da doutrina no sentido de que essa
incoerência não pode prevalecer.
Assim, forçoso concluir que é legítimo o direito ao crédito do IPI incidente
na aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem utilizados na industrialização de produtos isentos, tributados à
alíquota zero e imunes, podendo, inclusive, eventual saldo credor apurado ser
compensado com débitos de IPI ou mesmo de outros tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal.
Como já se viu no tópico anterior, a água mineral produzida pela
Impugnante é um produto imune do IPI, de acordo com o que reza o artigo 155,
parágrafo 3o da Constituição Federal de 1988.
Nesse passo, e nos termos da legislação vigente já trazida à colação, a
aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
utilizados na industrialização de água mineral pela Impugnante conferem-lhe
direito ao crédito do IPI pago em tal oportunidade.
Cumpre expor que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em caso
que tratou da mesma questão discutida nos presentes autos, confirmou a
possibilidade do creditamento.
Ao final, requereu que a autuação seja julgada improcedente, de forma a
cancelar os pretensos débitos e seus respectivos acréscimos legais. E que os
avisos e intimações referentes ao presente processo administrativo sejam
dirigidos à advogada Ana Cláudia Akie Utumi, com endereço profissional na Rua
Borges Lagoa, n° 1328, CEP 04038- 904, São Paulo - SP. É o relatório.
Apreciada a controvérsia, a DRJ julgou improcedente a impugnação da recorrente,
decisão foi assim ementada:
DIREITO AO CRÉDITO. PRODUTOS NT.
Fl. 815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.937 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720104/2012-68
5
O direito ao aproveitamento, nas condições estabelecidas no art. 11 da Lei n°
9.779, de 1999, do saldo credor de IPI decorrente da aquisição de matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem aplicados na
industrialização de produtos, isentos ou tributados à alíquota zero, não alcança os
insumos empregados em produtos não-tributados (N/T) pelo imposto.
IMUNIDADE. ALCANCE
A imunidade prevista no art. 4o da Instrução Normativa no 33, de 1999, regula
apenas as saídas de produtos insertos no campo de incidência do IPI que, por
estarem destinados à exportação, se tornam imunes nos termos do inciso III, §3o,
do art. 153 da Constituição Federal. Incluir a imunidade da energia elétrica, dos
derivados de petróleo, dos minerais e dos combustíveis no intervalo de
abrangência da norma regulamentadora é legitimar a invasão da reserva legal e
tentar,
sem
qualquer
sustentáculo
jurídico,
interpretação
extensiva
absolutamente incabível.
Em recurso voluntário a recorrente trouxe como fundamentos matérias
apresentadas por meio dos títulos:
II - PRELIMINARMENTE – DA TEMPESTIVIDADE
III - DO DIREITO
III.A - DOS CRÉDITOS COMPENSADOS
III.A.1 - A IMUNIDADE DA ÁGUA MINERAL
III.A.2 - O DIREITO AO CRÉDITO DE IPI
IV - DO PEDIDO
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário atende aos requisitos necessários de admissibilidade
devendo, pois, ser conhecido.
Do que fora relatado, estar-se diante de lançamento fiscal em razão do
indevido aproveitamento de crédito de IPI sobre os insumos adquiridos
para produção de bens não tributados.
A DRJ decidiu de forma desfavorável à recorrente sob os seguintes termos:
(...)
Fl. 816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.937 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720104/2012-68
6
Novamente, cumpre esclarecer à impugnante que esta autoridade
julgadora deve observar o disposto na Lei no 8.112, de 11 de dezembro de
1990, art. 116, III, bem assim o entendimento da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) expresso em atos tributários e aduaneiros, conforme
dispõe a Portaria MF no 341/2011, artigo 7o, V.
Neste contexto, há que se esclarecer que a legislação do IPI sempre
concedeu, na qualidade de créditos incentivados, o direito dos
exportadores de produtos tributados, desonerados do imposto pela
imunidade prevista no inciso IV, do parágrafo 3o, do artigo 153 da CF/88, de
se creditar do IPI pago na aquisição dos insumos empregados na fabricação
dos produtos exportados e, no caso do montante de tais créditos
excederem os débitos do imposto, possibilitar o ressarcimento de tal
incentivo. Todavia, tal benefício jamais foi estendido aos demais casos de
imunidade objetiva, que implicavam na imediata exclusão do produto do
campo de incidência deste imposto, com a conseqüente classificação na
TIPI como não tributados (NT).
(...)
Tanto é assim que somente a partir do advento, em 30/12/1998, da Medida
Provisória no 1.788, de 1998, posteriormente convertida na Lei no 9.779, de
19, de janeiro, de 1999 – especificamente em seu art. 11, devidamente
regulado pela IN SRF no 33, de 1999 – deixou-se de fazer diferenciação
entre crédito básico e crédito incentivado, criando-se uma nova sistemática
jurídico-tributária, isto não significando que os produtos classificados na
TIPI como não tributados passassem a ter direito ao crédito do IPI.
Permitiu-se, então, que créditos excedentes desse imposto por insuficiência
de débito (com exceção dos créditos relativos a insumos empregados na
fabricação de produtos não tributados), acumulados em cada trimestre
calendário, pudessem ser utilizados de conformidade com o disposto nos
arts. 73 e 74 da Lei n° 9.430, de 1996, observadas as normas expedidas pela
Secretaria da Receita Federal – RFB, vejamos o mandamento trazido no art.
11 da Lei no 9.779, de 1999:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de
matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados
na industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota
zero, que o contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída
de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o disposto
nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 1996, observadas normas expedidas
pela Secretaria da Receita Federal – SRF, do Ministério da Fazenda. (grifei)
Observe-se que a lei é específica ao tratar de insumos aplicados na
industrialização de produto isento ou tributado à alíquota zero (inclusive).
Nada diz a respeito de produto imune.
Fl. 817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.937 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720104/2012-68
7
Com efeito, a Instrução Normativa SRF no 33, de 04 de março de 1999,
dispõe o seguinte:
Art. 2o Os créditos do IPI relativos a matéria-prima (MP), produto
intermediário (PI) e material de embalagem (ME), adquiridos para emprego
nos produtos industrializados, serão registrados na escrita fiscal, respeitado
o prazo do art. 347 do RIPI.
§ 3o Deverão ser estornados os créditos originários de aquisição de MP, PI e
ME, quando destinados à fabricação de produtos não tributados (NT).(g.n)
Art. 4o - O direito ao aproveitamento, nas condições estabelecidas no art.
11 da Lei no 9.779, de 1999, do saldo credor do IPI decorrente da aquisição
de MP, PI e ME aplicados na industrialização de produtos, inclusive imunes,
isentos ou tributados à alíquota zero, alcança, exclusivamente, os insumos
recebidos no estabelecimento industrial ou equiparado a partir de 1o de
janeiro de 1999.(g.n)
A IN, acima referida, é a norma que regulamenta e possibilita a utilização e
aproveitamento dos créditos, nos casos em que há excedente de créditos
em relação aos débitos apurados em conta gráfica, num mesmo período de
apuração do imposto. A instrução normativa, apenas estabeleceu a forma e
as condições em que tais créditos poderão ser aproveitados, tudo de
conformidade com o art. 11 da Lei no 9.779, de 1999, instituidora de uma
nova sistemática jurídico-tributária que possibilitou, a partir de sua edição,
o ressarcimento do crédito básico do IPI.
Em síntese, a inovação trazida pelo art. 11 da Lei no 9.779, de 1999 não
revogou o direito ao crédito, bem como ao ressarcimento do saldo credor,
no caso dos produtos tributados que gozem da imunidade
constitucionalmente prevista nas exportações, isto não significando que a
IN SRF no 33, de 1999, tenha permitido o crédito e o ressarcimento do
imposto pago na produção dos casos de imunidade objetiva, tais como:
energia elétrica, derivados de petróleo, combustíveis e minérios do País;
livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão, que constam
na TIPI como NT (não-tributados).
Caso contrário estaríamos diante de ampliação, por inovação, trazida pela
norma regulamentadora em relação ao texto da lei, já que esta nada dispôs
sobre produto imune.
Tomo por certo que a inclusão da hipótese de imunidade no texto
regulamentador deve ser considerada sob a ótica teleológica e sistêmica.
Sistêmica no sentido de que o direito objetivo não é um aglomerado
aleatório de disposições legais, mas um organismo jurídico, um sistema de
preceitos coordenados ou subordinados que convivem harmonicamente.
Assim, deve-se tomar a imunidade prevista na instrução normativa em
comento como inclusão elucidativa, que objetiva apenas assegurar a
Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.937 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720104/2012-68
8
correta aplicação da lei, afastando a dúvida a respeito dos produtos
tributados beneficiados com exclusão do fato gerador quando destinados à
exportação (imunidade incidental). Buscou-se assim a operacionalização do
disposto na lei sem que tenha sido perdida a harmonia entre a lei e o ato
administrativo regulamentador.
A visão teleológica está justamente na positivação da possibilidade de
ressarcimento do saldo credor do Imposto sobre Produtos
Industrializados, independentemente da natureza da saída do produto,
desde que este se insira no campo de incidência do imposto em questão.
Ou seja, legitimidade há mesmo que as saídas se dêem em operações com
alíquota reduzida a zero, isentas ou ainda com a tributação prevista na
TIPI afastada por imunidade incidental atrelada a operações de
exportação.
Diga-se também que dar à expressão “inclusive imunes”, presente no art.4o
da IN o 33, de 1999, ares de generalidade seria optar pela inconsistência da
construção lógica da norma. Isso porque o §3o do art. 2o expressamente
determina que deve haver glosa dos insumos empregados em produtos
Não-Tributados pelo IPI, uma vez considerada a tabela de incidência - TIPI.
Como se sabe, os produtos imunes por natureza – ao contrário daqueles
objeto de imunidade incidental, como no caso das exportações - estão
gravados na TIPI justamente com a expressão NT (não-tributável); ou seja,
trazer para a norma em comento as imunidades latu sensu seria legitimar
via art. 4£' aquilo que foi repudiado pelo §3£' do art. 2£', o que não me
parece razoável.
Acrescente-se que o RIPI/2002 consolida e ratifica o entendimento
constante da IN/SRF n£' 33/99, complementado por decisões em
processos de consulta proferidas pelas diversas RFB, no sentido de que, a
partir de 01/01/1999, os estabelecimentos industriais passaram a ter
direito ao crédito do IPI relativo às matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem empregados na industrialização
de todos os produtos imunes, isentos e tributados à alíquota zero,
excetuando-se somente os produtos não-tributados: (...)
Por fim, o Ato Declaratório no 5, de 17 de abril de 2006, pôs, em definitivo,
fim a questão:
Art. 1o Os produtos a que se refere o art. 4£' da Instrução Normativa SRF
n£' 33, de 4 de março de 1999, são aqueles aos quais ao legislação do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) garante o direito à
manutenção e utilização dos créditos.
Art. 2o O disposto no art. 11 da Lei n£' 9.779, de 11 de janeiro de 1999, no
art. 5£' do Decreto-lei n£' 491, de 5 de março de 1969, e no art. 4£' da
Instrução Normativa SRF n£' 33, de 4 de março de 1999, não se aplica aos
produtos:
Fl. 819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.937 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720104/2012-68
9
I - com a notação "NT" (não-tributados, a exemplo dos produtos naturais ou
em bruto) na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto n£' 4.542, de 26 de dezembro
de 2002 ;
II - amparados por imunidade;
III - excluídos do conceito de industrialização por força do disposto no art.
5£' do Decreto n£' 4.544, de 26 de dezembro de 2002 - Regulamento do
Imposto sobre Produtos Industrializados (Ripi).
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto no inciso II os produtos
tributados na Tipi que estejam amparados pela imunidade em decorrência
de exportação para o exterior.
(...)
Somente a lei, elaborada por quem detém a competência legislativa
conferida pela Constituição, como no caso da Lei n£' 9.779, de 1999, bem
como as normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade imediata
têm o condão de criar relações jurídicas de direito material.
Ademais, há que se lembrar que se o produto é não-tributado ele está fora
do campo de incidência do imposto, não havendo de se cogitar da atuação
do princípio da não-cumulatividade e do regulamento do IPI, pois neste
caso o IPI destacado nas notas fiscais de entrada de insumos deve ser
contabilizado como custo.
E, existe sim diferença entre isenção e imunidade além da semântica.
Quando o produto é isento ele está dentro do campo de incidência do
imposto, mas passa a ser isento por força legal. Quando o produto é imune
ele nem chega a estar no campo de incidência do imposto, sendo
NãoTributado.
Assim, os produtos passíveis de serem considerados industrializados, mas
que foram retirados do campo de incidência por força constitucional, não
estão inseridos no âmbito de aplicação do art. 11 da Lei no 9.779, de 1999,
bem como do artigo 4o da IN SRF no 33/99, porque tais produtos estão
afastados do campo de incidência do IPI e também excluídos do referido
artigo 11, já que possuem a notação Não-Tributado -“NT” na Tipi.
(grifos nossos)
Cabe a este
Colegiado decidir se a matéria prima ‘mineral’
(constitucionalmente imune) adquirida pela recorrente para produção de
água mineral com saída NT pela classificação da TIPI, dá direito a crédito
básico de IPI nos termos do art. 11 da Lei no 9.779/99 c/c IN SRF no 33/99.
Em sua defesa a recorrente sustenta, em síntese:
Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.937 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720104/2012-68
10
23. Diante disso, resta patente que a água mineral produzida pela
Recorrente é espécie de minério e, por tal motivo, deve ser considerada
imune do IPI, nos termos do artigo 155, parágrafo 3o, da Constituição
Federal de 1988.
24. E nem se alegue que a Tabela TIPI vigente à época dos fatos, com base
no Decreto no 6.006/2006, classificava o produto como NT. Fato é que, tal
como acima já demonstrado, a água mineral é produto imune, por expressa
determinação constitucional, e a mera classificação com base em Decreto
não tem o condão de alterar esse fato.
25. Assim, demonstrada a imunidade da água mineral, não é possível
aceitar que a previsão trazida por um mero ato de caráter administrativo,
cuja função reside na correta aplicação da lei, prevaleça sobre um
mandamento constitucional, razão pela qual é direito da Recorrente a
compensação realizada. Portanto, conforme restará demonstrado, o direito
ao crédito de IPI da Recorrente é legítimo e deve ser mantido.
(...)
34. Entretanto, as determinações do Ato Declaratório Interpretativo SRF no
5/2006 conflitam frontalmente com as interpretações até então adotas
pela própria Receita Federal, com base na Lei no 9.779/99.
35. Confira-se o que a própria Secretaria da Receita Federal reconheceu,
antes da edição do Ato Declaratório Interpretativo SRF no 5/2006, no que
diz respeito ao aproveitamento de crédito de IPI nas saídas IMUNES: (...)
38. Assim, imperioso concluir que é legítimo o direito ao crédito do IPI
incidente na aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem utilizados na industrialização de produtos isentos,
tributados à alíquota zero e imunes, podendo, inclusive, eventual saldo
credor apurado ser compensado com débitos de IPI ou mesmo de outros
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, o que de fato foi
realizado pela Recorrente.
39. Como já se viu no tópico anterior, a água mineral produzida pela
Recorrente é um produto imune do IPI, de acordo com o que reza o artigo
155, parágrafo 3o da Constituição Federal de 1988.
40. Nesse passo, e nos termos da legislação vigente já trazida à colação, a
aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem utilizados na industrialização de água mineral pela Recorrente
conferem-lhe direito ao crédito do IPI pago em tal oportunidade.
41. A esse respeito, vejamos as conclusões do Professor Heleno Taveira
Tôrres no parecer já trazido aos autos: (...)
Compreendo a irresignação da recorrente, porque reconheço a imunidade
da matéria prima adquirida, a teor do 155 da CF/88 e das disposições
Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.937 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720104/2012-68
11
contidas no Decreto-Lei no 7.841/45. Além de discordar da DRJ quando
afirma que “Quando o produto é imune ele nem chega a estar no campo de
incidência do imposto, sendo Não-Tributado.”.
Há uma incorreção na equiparação das terminologias.
Na definição dada por De Plácido & Silva (2002), imunidade iguala-se a
isenção ou dispensa, indicando vedação ao princípio jurídico da tributação
obrigatória. Significa que não existe, sequer, subsunção do fato à norma
porque a Constituição Federal proibiu à incidência do tributo.
Enquanto não tributado, existe a hipótese de incidência do fato gerador da
obrigação, mas o legislador vedou a sua exigência. Ou seja, a tributação
existe. Ocorrendo o fato gerador o contribuinte está obrigado ao
recolhimento do tributo, mas a lei o dispensou do pagamento sobre
determinados bens, serviços e rendas, como no caso da água mineral, por
meio do ex-tarifário.
No entanto, a discussão foge do escopo administrativo. A legislação aponta
expressamente a necessidade de que os insumos isentos, imunes ou
sujeitos a alíquota zero, sejam aplicados no processo produtivo de bens
que sejam tributados, isentos, imunes ou sujeitos a alíquota zero, para que
o contribuinte possa apurar crédito básico de IPI (art. 11 da Lei no
9.779/99), excluídas da hipótese legal as saídas de produtos não tributados
(NT).
Conclusão esposada por este Órgão Colegiado por meio das Súmulas
Vinculantes:
Súmula CARF no 16. O direito ao aproveitamento dos créditos de IPI
decorrentes da aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem utilizados na fabricação de produtos cuja saída
seja com isenção ou alíquota zero, nos termos do art. 11 da Lei no 9.779,
de
1999,
alcança,
exclusivamente,
os
insumos
recebidos
pelo
estabelecimento do contribuinte a partir de 1o de janeiro de 1999.
Súmula CARF no 18. A aquisição de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem tributados à alíquota zero não
gera crédito de IPI.
Súmula CARF no 20. Não há direito aos créditos de IPI em relação às
aquisições de insumos aplicados na fabricação de produtos classificados
na TIPI como NT.
(grifos nossos)
As teses firmadas são de observância obrigatória pelos conselheiros deste
Tribunal Administrativo (§ 4o, art. 123 e inciso II, §12, art. 114, ambos da
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.937 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720104/2012-68
12
Portaria MF no 1.634/2023), sob pena de representação (art. 131 da
Portaria MF no 1.634/2023).
Sendo assim, para os produtos da recorrente classificados na NCM no
código 2201.1000, que tiveram saída não tributados - NT pelo IPI, os
insumos utilizados não comportam crédito de IPI.
Nesse sentido, nego provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Fl. 823
DF CARF MF
Original